Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-11.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Arbitramento de aluguel – Condomínio decorrente de herança – Cobrança de alugueres apenas por uma das herdeiras em face do requerido – Possibilidade, ainda que não ultimada a partilha – Elementos coligidos, todavia, que indicam que o demandado realmente utiliza um dos imóveis com exclusividade – Recebimento do aluguel que se impõe no percentual indicado na inicial de 12,5%, a partir da

Ementa:
Arbitramento de aluguel – Condomínio decorrente de herança – Cobrança de alugueres apenas por uma das herdeiras em face do requerido – Possibilidade, ainda que não ultimada a partilha – Elementos coligidos, todavia, que indicam que o demandado realmente utiliza um dos imóveis com exclusividade – Recebimento do aluguel que se impõe no percentual indicado na inicial de 12,5%, a partir da citação, a ser apurado em cumprimento de sentença - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003297-11.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANILDE
DIEGUES, é apelado WALTER DIEGUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003297-11.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 43739 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1003297-11.2018.8.26.0020 Voto no 43739
Comarca: F. R. Freguesia do Ó (3a Vara Cível)
Recorrente(s): Ivanilde Diegues
Recorrido(s): Walter Diegues
Natureza da ação: Arbitramento de aluguel
EMENTA:
Arbitramento
de
aluguel

Condomínio
decorrente de herança
Cobrança de alugueres apenas por
uma das herdeiras em face do requerido
Possibilidade,
ainda que não ultimada a partilha
Elementos coligidos,
todavia, que indicam que o demandado realmente utiliza um
dos imóveis com exclusividade Recebimento do aluguel que
se impõe no percentual indicado na inicial de 12,5%, a partir
da citação, a ser apurado em cumprimento de sentença -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 121/123
(fls. 131/132), que julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento
das verbas sucumbenciais, fixada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
Pretende a demandante a reforma do decisum alegando, ser caso de
afastar a ilegitimidade passiva, considerando que o demandado reconheceu que
ocupa um dos imóveis e no outro está estabelecida empresa, da qual é um dos sócios.
Acrescenta que em ação ajuizada contra o outro irmão, que figura como sócio da
mencionada empresa, fora reconhecido seu direito ao recebimento de aluguel e a
legitimidade passiva. No que diz respeito ao imóvel da Rua Diogo de Oliveira, 344-A,
afirma que o requerido admitiu residir ali, sendo caso de condená-lo ao pagamento
do aluguel.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
Tempestivamente interposto o recurso e presentes os requisitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003297-11.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 43739 - 3/5
admissibilidade, fica recebido nos regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, tem-se que a cobrança de aluguéis é mera decorrência do
direito de propriedade, que toca a todos os herdeiros quando aberta a sucessão
(princípio da saisine art. 1784 do CC).
Outrossim e como já exposto por este relator em caso envolvendo as
partes, não é preciso que se ultime a partilha para que o herdeiro preterido possa
ajuizar ação visando a cobrança de indenização pelo uso exclusivo do bem por outro
herdeiro.
Nesse mesmo sentido, cabe trazer a lume excerto do voto proferido pelo i.
Des. Francisco Loureiro, nos autos da apelação no 1003287-64.2018.8.26.0020,
relativa às mesmas partes e tendo por objeto outro imóvel do acervo hereditário e que
bem elucida a matéria:
“A partir da data de falecimento do autor da herança, até a partilha, a situação
dos coerdeiros se qualifica como comunhão (ou condomínio de mão comum) e
rege-se pelas normas compatíveis com o condomínio, conforme o parágrafo
único do art. 1.791 do Código Civil.
Entre as regras que regem o condomínio está a do art. 1.319 do Código Civil,
ao dispor da responsabilidade de cada condômino pelos frutos que perceber da
coisa.
Extrai-se do dispositivo que caso um dos condôminos usufrua com
exclusividade a coisa comum, responde perante os outros pela quota-parte
proporcional aos quinhões dos comunheiros.
De igual modo, se um dos condôminos usa com exclusividade a coisa comum,
deve indenizar os demais comunheiros pelos frutos que a eles a coisa geraria,
abatida a porção cabente ao próprio usuário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003297-11.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 43739 - 4/5
Fácil concluir que vale para os coerdeiros a prerrogativa do condômino de
exigir o pagamento de aluguel proporcional, a ser pago pelo comunheiro que
utiliza a coisa com exclusividade em detrimento dos demais, situação admitida
de longa data pela doutrina e jurisprudência (Carvalho Santos, J. M. Código
Civil brasileiro interpretado. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1943, v. VIII, p.
307; Monteiro, Washington de Barros, Curso de Direito Civil, vol. 4, p. 208;
JTJ 122/87 e 206/27).
Assim, a par da legitimidade do inventariante para cobrar do réu remuneração
pela utilização exclusiva de bem do espólio, conforme o art. 618, I e II, do CPC,
forçoso reconhecer a cada herdeiro o direito de salvaguardar diretamente seu
crédito sobre o espólio, em especial se o inventariante se conduz de forma
omissa.”
Feitas essas considerações, imperioso consignar, desde já, que pese
entendimento contrário, em relação ao imóvel destinado a empresa, ainda que os
sócios sejam dois dos herdeiros, entende-se que a ilegitimidade passiva deve ser
mantida, nos termos constantes na sentença. Aliás, age a autora de forma temerária
ao ajuizar ação contra o aqui requerido e também contra o outro herdeiro, sendo que
em ambas pugna pela mesma fração (12,5%), o que certamente, se acolhido, ensejaria
enriquecimento ilícito, pois receberia 25% do aluguel do imóvel, cota a que não faz
jus.
Enfim, há notícias de que o outro herdeiro já efetuou o pagamento das
quantias pleiteadas pela autora na outra lide.
Destarte e em relação ao imóvel da Rua Diogo de Oliveira, 344-A, o
requerido admitiu que ali reside, ocupando o imóvel com exclusividade, razão pela
qual assiste razão à demandante no tocante ao recebimento de aluguel pela ocupação
exclusiva do demandado, no percentual de 12,5% a que ela faz jus.
Note-se que na sentença, a improcedência do pedido se baseou no fato da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003297-11.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 43739 - 5/5
autora ali residir, o que se esclareceu não condizer com a realidade, por serem dois
imóveis (R. Diogo de Oliveira, 344 e R. Diogo de Oliveira, 344-A), além de ter o
requerido admitir a ocupação exclusiva de tal imóvel (Rua Diogo de Oliveira, 344-A).
Quanto ao valor da locação, deverá ser apurada no cumprimento de
sentença e será devido desde a citação, momento em que o requerido passa a estar em
mora.
Cumpre por fim anotar que a presente demanda mais retrata a
litigiosidade que infelizmente perdura entre os herdeiros, quando deveriam, com o
falecimento da mãe, evitar o desgaste familiar, que normalmente já é afetado pela
perda.
Como corolário, ao recurso é dado parcial provimento, mantida, no mais
a sentença por seus fundamentos, aqui adotados, a teor do que dispõe o art. 252 do
Regimento Interno desta Corte.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher parcialmente o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado parcial provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator